Tribunal: TCU
Processo: 030.777/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1683/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 1036/2021-TCU-Plenário (peça 44), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.2; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 030.777/2019-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Andre Nunes (XXX.311.689-XX); Arnaldo Barbosa de Lima Junior (XXX.512.311-XX); Augusto Akira Chiba (XXX.375.348-XX); Cicero Rafael Barros Dias (XXX.731.263-XX); Cleiton dos Santos Araujo (XXX.631.201-XX); Daniel Pulino (XXX.837.128-XX); Gustavo Campos Ottoni (XXX.544.601-XX); Ivan Jorge Bechara Filho (XXX.303.038-XX); Joaquim Ignacio Alves de Vasconcellos e Lima (XXX.122.956-XX); Jose Henrique de Oliveira Varanda (XXX.640.771-XX); Jose Pinheiro de Miranda (XXX.029.698-XX); Manuel Augusto Alves Silva (XXX.887.241-XX); Marcelo de Siqueira Freitas (XXX.055.601-XX); Marilene Ferrari Lucas Alves Filha (XXX.308.794-XX); Patricia Vieira da Costa (XXX.796.768-XX); Ricardo Pena Pinheiro (XXX.884.046-XX); Roberto Machado Trindade (XXX.533.531-XX); Thiago Feran Freitas Araujo (XXX.058.891-XX); Tiago Nunes de Freitas Dahdah (XXX.755.521-XX). 1.2. Entidade: Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.6. Representação legal: Carina Bellini Cancella (OAB/SP 233.281). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.